Tribunal: TJMT
Processo: 1014284-47.2024.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014284-47.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULINO MIGUEL DA SILVA - CPF: 616.075.251-00 (APELANTE), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO DE USO. VIOLÊNCIA COMPROVADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL MANTIDO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de roubo simples (artigo 157,
caput,
do Código Penal),
à pena de 4 anos e 6 seis meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
réu solicita
test drive
de veículo em concessionária;
(ii)
vendedora nega autorização para deslocamento até outro município;
(iii)
acusado emprega força física para impedir a retirada da chave da ignição e empreende fuga na posse do bem;
(iv)
veículo localizado horas depois em cidade diversa, com o réu na condução;
(v)
embora o réu não se insurge quanto à autoria, não assume a subtração do veículo, porquanto alega que a vendedora havia autorizado a ida até outro município.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
desclassificação do crime de roubo para furto, por ausência de violência;
(ii)
reconhecimento do furto de uso e consequente absolvição;
(iii)
aplicação da atenuante da confissão espontânea;
(iv)
abrandamento do regime inicial para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se houve emprego de violência para a subtração do bem;
(ii)
analisar a possibilidade de desclassificação para furto e o reconhecimento do furto de uso;
(iii)
avaliar se a narrativa apresentada pelo réu confessa possibilita a aplicação da atenuante da confissão espontânea;
(iv)
definir se o regime inicial deve ser modificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A configuração do crime de roubo exige a presença de violência ou grave ameaça à vítima. No caso, a prova oral colhida demonstra que o réu empregou força física ao apertar com intensidade o braço da vítima para impedir a retirada da chave da ignição, circunstância que confirma o emprego de violência e impede a desclassificação para furto.

6. O furto de uso pressupõe a ausência de intenção de permanência na posse do bem, caracterizando-se pela rápida e espontânea devolução antes mesmo de a vítima perceber a subtração. Na espécie, além do emprego de violência, apta a afastar a hipótese do crime de furto, o réu foi preso em flagrante em cidade diversa, sem qualquer indicativo de restituição voluntária do veículo, afastando a incidência da tese.

7. Não se aplica a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal) ao réu que, condenado pelo crime de roubo, alega que não houve subtração, mas sim autorização, pela vítima, para permanecer na posse do bem.

8. Mantida a pena fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão, inaplicável o regime aberto, conforme os critérios do artigo 33, §2º, ‘b’, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 157,
caput
, 65, III, ‘d’, e 33, §2º, ‘b’.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no HC 849.435/SC, AgRg no AREsp 1.175.880/PE, REsp 1.972.098/SC; TJMT, ApCrim 0045660-78.2018.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Paulino Miguel da Silva
contra a sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1014284-47.2024.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de roubo simples (artigo 157,
caput,
do Código Penal), à pena de
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
em regime
semiaberto,
acrescida da sanção pecuniária de
10 (dez) dias-multa
(id. 264358865).

Nas
razões recursais
, o apelante requer seja desclassificada a conduta de roubo para furto, ao argumento de ausência de emprego de violência. Como consequência da desclassificação, postula o reconhecimento da figura do furto de uso, a ensejar a absolvição. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e pelo abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena (id. 264358880).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (id. 264359261).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 273625376).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Paulino Miguel da Silva
foi denunciado pela prática do crime de roubo simples (artigo 157,
caput,
do Código Penal), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] 1. DOS FATOS

Consta dos autos inquisitoriais que, no dia 31/07/2024, por volta das 10:30 horas, na concessionária Domani, situada nas proximidades da Av. Fernando Correa da Costa, bairro Pico do Amor, nesta Capital, o citado denunciado, mediante violência, exercida com força física, subtraiu para si um veículo Fiat Mobi Trekking, cor cinza, placas RRQ5B77, avaliado indiretamente no montante de R$57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais)1 , de propriedade da referida empresa.

Inferiu-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado adentrou na concessionária Domani sob o pretexto de comprar o automóvel Fiat Mobi Trekking, que já era objeto de negociação entre ele e as vendedoras da concessionária, Sras. Bruna Pereira Simão Gouveia e Jeane Carla Lima. Nesse contexto, o implicado pediu para fazer um novo test drive, sendo ele acompanhado pela vendedora e vítima, Jeane.

Desse modo, durante o percurso do test drive, o acusado afirmou que iria até um banco na cidade de Nobres/MT para adquirir o veículo. Assim, a vítima Jeane o informou de que isso não era permitido pela empresa. Diante da recusa, o acusado apertou com força o braço da ofendida, impedindo-a de retirar a chave da ignição e a expulsou do veículo, foragindo em seguida na posse dele.

Após a Polícia Militar ser acionada, em diligências, os policiais localizaram o automóvel subtraído transitando pela BR 163, sentido Rosário Oeste/Nobres/MT, onde efetuaram a abordagem do veículo e a prisão em flagrante do acusado PAULINO MIGUEL.

Em seu depoimento policial, o denunciado negou a autoria delitiva, alegando que, durante o test drive, informou à vendedora de que iria até um banco em Nobres/MT para comprar o carro e pediu que ela o acompanhasse para comprovar a compra. A vendedora, porém, disse ao acusado que não era necessário acompanhá-lo, pois o veículo era rastreado, permitindo que ele fosse sozinho ao banco com o carro.

Contrariando as alegações do acusado, a ofendida Jeane afirmou, de forma inequívoca, em suas declarações, que, durante o test drive, não permitiu que o acusado fosse até a cidade de Nobres/MT com o veículo e, ante a negativa da vítima, o denunciado apertou com força seu braço, expulsando-a do carro e fugindo com o veículo logo em seguida.

2. DO DELITO

Diante dos fatos narrados acima, percebe-se claramente que o denunciado PAULINO MIGUEL DA SILVA consumou o delito de Roubo simples, conforme preconiza o artigo 157, caput, do Código Penal Brasileiro, estando presente a robusta comprovação da autoria e da materialidade delitiva.

Nesse contexto, nota-se que o referido acusado foi preso em flagrante delito (ID. 164910780), após a consumação delitiva, na posse do veículo Fiat Mobi Trekking, de propriedade da concessionária Domani, fato este ratificado pelos depoimentos dos policiais condutores da prisão.

Além disso, a vítima Jeane e a testemunha Bruna Pereira Simão Gouveia foram uníssonas em suas declarações na delegacia de polícia, relatando que o acusado foi até a concessionária vítima para realizar o test drive do veículo descrito acima, que já era objeto de negociação entre elas e o citado acusado.

Nesse mesmo sentido, a ofendida Jeane narrou ainda que, no trajeto do test drive do veículo, o acusado utilizou-se de força física para a subtração do carro em tela, foragindo na posse da res furtiva, após a consumação do aludido crime.

Desse modo, considerando as robustas e concretas provas expostas aos autos, conclui-se que PAULINO MIGUEL DA SILVA deve ser responsabilizado criminalmente por sua conduta tipificada no artigo 157, caput, do Código Penal Brasileiro, haja vista que subtraiu para si coisa alheia móvel, mediante o emprego de violência. [...]”
(id.
264358792).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o acusado foi condenado nos termos da denúncia à pena de
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
em regime
semiaberto,
acrescida da sanção pecuniária de
10 (dez) dias-multa.

Contra a sentença, o réu interpõe apelação, cujas teses serão adiante analisadas.

1. PEDIDOS DESCLASSIFICATÓRIO E ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas das elementares do tipo penal

O apelante alega que sua conduta não se amolda ao crime de roubo, ao argumento de não houve emprego de violência ou grave ameaça.

Como consequência, afirma que a conduta deve ser desclassificada para furto, o que acarretaria, em sua visão, no reconhecimento da figura de furto de uso, uma vez que ausente o ânimo de permanecer na posse do bem subtraído, a ensejar a absolvição.

O pleito não merece acolhimento.

Os crimes de roubo e de furto possuem semelhanças substanciais, com a diferença crucial entre eles residindo no emprego de violência ou grave ameaça dirigidas à pessoa, circunstâncias estas que, caso presentes, tipificam a conduta como roubo.

O crime de roubo se trata de delito complexo, pois ao exigir que a subtração ocorra mediante grave ameaça ou violência à pessoa, o tipo penal tutela não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e a liberdade individual da vítima.

Assim, a caracterização da violência ou grave ameaça no crime de roubo não demanda gravidade extraordinária, de forma que basta a comprovação de que o agente empregou força física contra a vítima ou proferiu ameaças capazes de intimidá-la, a ponto de diminuir ou impedir sua capacidade de resistência.

Ademais, salienta-se que, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima assume especial relevo probatório em delitos patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outras informações constantes nos autos (STJ, AgRg no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Além disso, a negativa de autoria declinada pelo réu, isolada e não amparada por qualquer indício que seja, não é suficiente para conduzir à absolvição. Nesse sentido, colhe-se julgado de minha relatoria:

“[...] A negativa de autoria do acusado, quando isolada nos autos e contraditada pelos demais elementos probatórios, não é suficiente para afastar a condenação. [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Acrescenta-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça estabelece que o furto de uso se dá quando restar comprovado que o agente não detinha o interesse de
“permanecer na posse do bem subtraído, que se demonstra com a rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes que a vítima perceba a subtração do bem”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.175.880/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 5/3/2018).

Na espécie, a prova oral colhida na fase instrutória revela a prática do crime de roubo, na forma imputada na denúncia.

A vítima
Jeane Carla Lima
, ao depor em juízo, esclareceu que era vendedora da concessionária Fiat Domani e que o recorrente havia entrado em contato para realizar a compra de um veículo Mobi Trekking. Disse que, no dia dos fatos, ele solicitou a chave do automóvel para supostamente fazer um
test drive
. Narrou que, quando ambos estavam no veículo para realização do teste, o acusado disse que iria com o veículo até a cidade de Nova Mutum e, após a recusa, o recorrente apertou fortemente sua mão, até perder as forças, e pegou a chave. Relatou ainda que o apelante estava exaltado e, por medo, inclusive de ele estar armado, saiu rapidamente do veículo e, em seguida, ele empreendeu fuga conduzindo o automóvel (id. 264358869).

Durante a instrução, a testemunha
Bruna Pereira Simão Gouveia,
que no dia em questão era a supervisora da vendedora e vítima Jeane, declarou que presenciou o episódio delitivo. Asseverou que que o recorrente, dentro do veículo, se utilizou de violência contra a vítima, consistente em apertá-la no braço com força, com o intuito de pegar a chave do automóvel e empreender fuga logo em seguida. Relatou que, posteriormente, o apelante foi detido pela polícia no município de Nobres, na posse do veículo subtraído (id. 264358869).

O apelante, por seu turno, negou a subtração do bem ao ser interrogado em juízo. Em síntese, aduziu que havia combinado com a vendedora Jeane que realizaria um
test drive
no veículo que pretendia adquirir. Disse que, no dia em questão, queria realizar um teste mais robusto no veículo e conduzir o veículo até Nova Mutum, especialmente porque lá conseguiria o dinheiro necessário à compra do bem, o que teria sido autorizado pela vendedora e supervisora, haja vista que o veículo possuía rastreador (id. 264358869).

Diante da prova oral angariada aos autos, percebe-se que, apesar da negativa do apelante, ele empregou violência física para subtrair o veículo, conforme narrado pela vítima Jeane e corroborado pela testemunha ocular Bruna.

Dessa forma, mostra-se inviável a desclassificação para o crime de furto, tendo em vista que o fato de o réu ter apertado fortemente o braço da vítima, caracteriza o emprego de violência física necessária para a configuração do crime de roubo.

Assim, evidenciada o emprego de violência, torna-se impossível o reconhecimento de eventual “roubo de uso” praticado pelo apelante, uma vez que a conduta revela-se incompatível com a alegada intenção de mera utilização temporária do bem.

Ademais, as circunstâncias concretas do caso afastam por completo a tese de que o agente não possuía interesse de permanecer na posse do bem, especialmente ao se considerar que foi preso em flagrante delito outra cidade, horas após a subtração, sem qualquer indício concreto de que pretendia devolver o veículo.

Nesta linha intelectiva, não prospera o pleito de desclassificação para furto de uso, uma vez que as provas produzidas evidenciam, de forma inequívoca, a prática do crime de roubo.

2. DAS PENAS

2.1. Pena provisória

O apelante postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o que conduziria a redução da pena definitiva ao mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, hábil, portanto, para abrandar o regime inicial de cumprimento para o aberto.

O pedido não comporta acolhimento.

A hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação à súmula n. 545 da mesma Corte, estabelece que a atenuante do artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal, deve ser aplicada mesmo em casos de confissão extrajudicial, qualificada ou parcial, bem como não exige, para sua incidência, que tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação (STJ, REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

No mesmo sentido, colhe-se precedente de minha relatoria:

“[...] Verificada a confissão qualificada do apelante, durante seu interrogatório judicial, ainda que não tenha sido usada para fundamentar o decreto condenatório, imperiosa a aplicação da atenuante genérica prevista no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1004341-86.2023.8.11.0059, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

No caso dos autos, contudo, o apelante, seja na fase extrajudicial ou instrutória, em nenhum momento admitiu ter subtraído o veículo, haja vista que, segundo ele, a vendedora da concessionária havia autorizado e entregado a chave do automóvel para que ele fosse até a cidade de Nova Mutum resolver uma questão bancária, com o fim de concretizar a venda do bem.

Portanto, ainda que o réu não negue a autoria, é certo que também não assume qualquer tipo participação no delito. Se o réu ao menos tivesse assumido a prática da subtração, haveria a possibilidade de se reconhecer a confissão parcial e de se aplicar a atenuante genérica do artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal.

Entretanto, o réu nega veementemente a subtração do bem, porquanto aduz que teria sido autorizado a levar o veículo até município diverso.

Por conseguinte, improcede o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual a pena privativa de liberdade deve ser mantida no quantitativo de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a impedir o abrandamento do regime prisional para o aberto, diante das disposições do artigo 33, §2º, ‘b’, do Código Penal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Paulino Miguel da Silva,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025